Tribunal: TJDFT
Processo: 0715886-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715886-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA MARIA DE MOURA PIOLA AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Valeria Maria de Moura Piola contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (autos no 0706901-70.2020.8.07.0001, ID no 226864059). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado nas suas contas bancárias (R$ 1.329,17), via SISBAJUD, recaiu sobre verbas que não poderiam ser penhoradas, diante da natureza salarial. 3. Discorre sobre a proteção conferida aos valores provenientes de atividade laboral, pois são destinados à subsistência própria e da família, conforme previsto no art. 833, inciso IV do CPC. Informa que é bancária aposentada e que possui gastos elevados com a sua saúde (visão monocular) e da sua filha, que foi diagnosticada com câncer ano passado. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja efetivado o desbloqueio dos valores, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo recolhido (ID no 71087522). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. A agravante não demonstrou que as verbas são provenientes da sua aposentadoria ou destinadas ao seu sustento ou de família. Formulou teses sem apresentar provas das suas alegações, pois dos extratos bancários anexados não foi possível identificar que as verbas são de natureza salarial ou estariam depositadas em conta poupança. Como bancária aposentada poderia ter juntado seus contracheques, declaração emitida pela previdência ou outro documento equivalente. Além disso, é preciso registrar que o valor é simbólico para o montante das despesas alegadas. Não bastasse, visão monocular não tem custo extraordinário; é uma limitação estabilizada, que não tem cura. Não se gasta, mensalmente, valores exorbitantes com o tratamento desse quadro. O câncer da filha não é justificativa para isenção das dívidas da mãe. Essa argumentação levaria a uma ação fiscal para se apurar se há dependência econômica, se têm plano de saúde, se o tratamento é na rede privada ou na pública etc. Em resumo, a argumentação sinaliza a defesa para tentar impedir a penhora mensal de parte dos proventos de aposentadoria da agravante, etapa seguinte ao bloqueio agora realizado. A jurisprudência sobre esse tema é pacífica. O que é modulado é o percentual. 12. Ainda que se tratasse de verbas de natureza alimentar, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 14. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 15. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 16. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD, nas contas bancárias de sua titularidade comprometerá, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família. 17. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO